Tribunal: CARF
Processo: 16327.900925/2006-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Efigênio de Freitas Júnior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-12-08

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.900925/2006-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.439 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de novembro de 2021
Recorrente
BANCO J.P. MORGAN S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2000
COMPENSAÇÃO.
DIREITO
CREDITÓRIO.
DOCUMENTAÇÃO
PROBATÓRIA. HOMOLOGAÇÃO.
O contribuinte deve provar a liquidez e certeza do direito creditório postulado,
exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Colacionados aos autos
elementos probatórios suficientes e hábeis, eventual equívoco, o qual deve ser
analisado caso a caso, não pode figurar como óbice a impedir nova análise do
direito creditório. Prevalece na espécie a verdade material. Assim, o crédito
comprovado deve ser reconhecido e a compensação homologada até o limite
do crédito disponível.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Bárbara Santos Guedes (Suplente convocada) e
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório

Trata-se de declaração de compensação (Dcomp) em que o contribuinte
compensou débitos de CSLL estimativa referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março de
2003, com crédito decorrente de saldo negativo de CSLL, período de apuração 2002, no valor
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.900925/2006-11
Fl. 738
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.439 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.900925/2006-11

original de R$4.935.558,12 (e-fls. 2 e seg.).
2.
Despacho Decisório homologou parcialmente as compensações declaradas no
valor original de R$4.578.841,04 (R$4.935.558,13 - 356.717,09) em razão de insuficiência de
crédito.
3.
Em manifestação de inconformidade, a recorrente alegou, em síntese, que o saldo
negativo de CSLL pleiteado no montante de R$4.935.558,12 é composto de duas parcelas: a
primeira, no valor de R$356.717,09, relativa ao saldo negativo de CSLL do exercício de 2001 de
empresa incorporada em 31/12/2001, e, a segunda, no valor de R$4.578.841,04 referente a saldo
negativo de CSLL próprio do ano-calendário 2002 (jan/fev/abr de 2002).
4.
Defendeu que à época (jan a abr de 2002) “as compensações efetuadas entre
tributos e contribuições da mesma espécie, e que não sejam apurados em procedimento de
ofício, independem de requerimento à administração tributária, devendo estar registradas na
contabilidade”. Assim, seria indevida a imputação de multa e juros de mora sob o fundamento de
Dcomp apresentada em atraso, porquanto “inexistia obrigatoriedade de entrega de tal
declaração na época das compensações”.
5.
A decisão recorrida observou que, a despeito de as estimativas compensadas no
período de janeiro a abril de 2002, não estarem obrigadas à Dcomp, o que ocorreria somente a
partir de 1o/10/2002, as compensações de tributos da mesma espécie eram informadas em DCTF.
6.
Em razão de localizar em DCTF somente saldo negativo de CSLL de períodos
anteriores próprio (da recorrente) e não da empresa incorporada, e também por não constar dos
autos documentação comprobatória do registro contábil de tais compensações, manteve o
indeferimento do credito.
7.
Salientou ainda que à época do vencimento dos débitos compensados (CSLL-
estimativa (28/02/2003, 31/03/2003 e 30/04/2003) já havia obrigatoriedade de apresentação de
Dcomp, conforme art. 74 da Lei n° 9.430/ 1996, com a redação dada pelo art. 49 da MP n°
66/2002. Assim, entendeu também devidos os juros e multa de mora sobre tais débitos porquanto
a Dcomp fora apresentada em 16/07/2003, conforme ementa abaixo transcrita (e-fls. 375):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2002
CSLL. SALDO NEGATIVO. COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO.
Constatado que o saldo negativo da CSLL do ano-calendário de 2002 é menor que o
declarado, deve a compensação pretendida ser homologada até o montante do crédito
tributário reconhecido.
TRIBUTOS
DA
MESMA
ESPÉCIE.
COMPENSAÇÃO.
DECLARAÇÃO.
APRESENTAÇÃO. OBRIGATORIEDADE.
A partir de 1°/10/2002, a utilização de crédito relativo a tributo e contribuição na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados pela RFB deve ser efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de
declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e aos
respectivos débitos compensados.
Fl. 739
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.439 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.900925/2006-11

MULTA DE OFÍCIO E JUROS DE MORA.
Decorre do cumprimento à Lei a imputação de juros e multa de mora sobre débitos cuja
declaração de compensação foi apresentada a destempo.
Manifestação de inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
8.
Cientificada da decisão de primeira instância em 31/03/2010, a recorrente interpôs
recurso voluntário em 29/04/2010 e apresentou as alegações a seguir.
9.
Reitera os argumentos apresentados em primeira instância quanto ao direito
creditório. Salienta que “a Turma Julgadora, apesar de ter reconhecido, tacitamente, a
existência do saldo negativo da empresa incorporada, o qual era suficiente para a compensação
com as estimativas de janeiro, fevereiro e abril de 2002, apegou-se a um aspecto estritamente
formal para ratificar o despacho decisório e homologar, parcialmente, as compensações
efetuadas”.
10.
Invoca a verdade material e alega que “(i) possuía crédito suficiente à quitação
das compensações em análise, que restou reconhecido pela própria DRJ e (ií) valeu-se dos
instrumentos formais competentes para realização tanto das compensações realizadas em 2003
(PER/DCOMP), quanto para realização das compensações referentes à janeiro, fevereiro e maio
de 2002 (DCTF)”.
11.
No caso de indeferimento do direito creditório pleiteado, apresenta
subsidiariamente as alegações a seguir.
12.
Defende a impossibilidade de cobrança de débitos de CSLL devidos por
estimativa após o encerramento do ano-calendário.
13.
Sustenta ser indevida a multa de mora, porquanto, ao efetuar o pagamento em
atraso da CSLL estimativa referente aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2003, por meio
de Dcomp, antes que a Receita Federal do Brasil adotasse qualquer ato de fiscalização quanto a
esses débitos, realizou denúncia espontânea.
14.
Alega ser indevida a cobrança de juros e multa de mora em razão da não
obrigatoriedade de transmitir Dcomp para compensação de créditos e débitos referentes ao
mesmo tributo, porquanto tal obrigatoriedade surgiu com a IN SRF 323, de 2003, que alterou a
IN SRF 210, de 2002.
15.
Por fim, requer o provimento do recurso voluntário para reconhecer o direito
creditório pleiteado e homologar as compensações declaradas.
16.
No âmbito deste Carf, a 1a Turma Ordinária da 1a Câmara da Primeira Seção, nos
termos da Resolução no 1101-000.119, de 12/02/2014, converteu o julgamento do recurso
voluntário em diligência, nos seguintes termos (e-fls. 553):
Todavia, a contribuinte demonstra, por meio de apresentação de DIPJ, que a sucedida
também teria apurado saldo negativo de CSLL no ano-calendário 2001 (fl. 62), passível
Fl. 740
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.439 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.900925/2006-11

de compensação com débitos de CSLL sem pedido, até o início da vigência da Medida
Provisória no 66/2002. Prova, também, que a incorporação da titular do crédito foi
deliberada em 31/12/2001 (fls. 282/283), ocorrência confirmada nos sistemas da Receita
Federal (fl. 334).
Assim, o alegado crédito pode ter passado a integrar o patrimônio da recorrente antes da
mencionada compensação sem pedido.
Ocorre que tais elementos não são suficientes para afirmar a existência, suficiência
e disponibilidade do crédito, ou mesmo demonstrar que ele foi, efetivamente,
utilizado na compensação alegada. De outro lado, são evidências de que a
contribuinte pode ter errado ao preencher a DCTF, no momento em que declarou a
forma de quitação das estimativas de CSLL devidas no ano-calendário 2002.
Diante de tais circunstâncias, o presente voto é no sentido de CONVERTER o
julgamento em diligência, para que a autoridade competente confirme, junto à
escrituração do sujeito passivo, se o alegado crédito detido pela incorporada Banco
JPM S/A foi, também, utilizado na compensação dos débitos de estimativas de
CSLL do ano-calendário 2002 e, em caso positivo, informe a repercussão deste fato
na apuração do saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2002, aqui utilizado em
compensação.
Ao final dos trabalhos, deverá ser produzido relatório circunstanciado acerca dos
procedimentos fiscais desenvolvidos e dos fatos apurados, dele cientificando-se o
sujeito passivo com reabertura do prazo de 30 (trinta) dias para complementação de suas
razões de defesa. (Grifo nosso)
17.
A autoridade fiscal realizou a diligência e lavrou relatório fiscal (e-fls. 672), a
recorrente foi cientificada e manifestou concordância ao Relatório de diligência (e-fls. 683); em
seguida os autos foram devolvidos a este Carf.
18.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior - Relator, Relator.
19.
O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade razão pela qual
dele conheço. Passo à análise.
20.
A recorrente compensou débitos de CSLL estimativa referentes aos meses de
janeiro, fevereiro e março de 2003, com crédito decorrente de saldo negativo de CSLL, período
de apuração 2002, no valor original de R$4.935.558,12, composto por: i) R$356.717,09, saldo
negativo de CSLL do exercício de 2001 de empresa incorporada em 31/12/2001, e ii)
R$4.578.841,04, saldo negativo de CSLL próprio dos meses de janeiro, fevereiro e abril de 2002.
21.
Tendo em vista que no ano-calendário 2001 a recorrente apurou saldo negativo de
R$3.970.923,72, a autoridade fiscal concluiu que esse saldo negativo (período anterior)
atualizado alcançava somente parte das estimativas que compõem o crédito utilizado em
compensação. Com efeito, o crédito pleiteado foi reduzido em R$356.717,09, homologando-se
parcialmente a compensação alcançada pelo crédito reconhecido de R$ 4.578.841,04. Na
Fl. 741
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.439 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.900925/2006-11

liquidação, constatou-se que a Dcomp fora apresentada em 16/07/2003 para quitar débitos
vencidos em 28/02/2003, 31/03/2003 e 30/04/2003; com efeito, houve cobrança de multa e juros
de mora.
22.
Pois bem. O art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN estabelece que a lei
pode, nas condições e garantias que especifica, autorizar a compensação de créditos tributários
com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda
Pública.
23.
Em consonância com o art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN, o art. 74 da
Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e respectivas alterações, dispõe que a compensação deve
ser efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de declaração em que constem informações
relativas aos créditos utilizados e aos débitos compensados. O mencionado dispositivo
estabelece, ainda, que a compensação declarada à Receita Federal do Brasil extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
24.
Faz-se necessário, portanto, que o crédito fiscal do sujeito passivo seja líquido e
certo para que possa ser compensado (art. 170 CTN c/c art. 74, §1o da Lei 9.430/96).
25.
Por outro lado, a verdade material, como corolário do princípio da legalidade dos
atos administrativos, impõe que prevaleça a verdade acerca dos fatos alegados no processo, tanto
em relação ao contribuinte quanto ao Fisco. O que nos leva a analisar o ônus probatório.
26.
Nos termos do art. 373 da Lei 13.105, de 2015 - CPC/2015, o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O que significa dizer, regra geral, que
cabe a quem pleiteia, provar os fatos alegados, garantindo-se à outra parte infirmar tal pretensão
com outros elementos probatórios.
27.
Nessa esteira, cabe ao contribuinte provar a liquidez e certeza do direito creditório
postulado, exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Uma vez colacionados aos
autos elementos probatórios suficientes e hábeis, eventual equívoco, o qual deve ser analisado
caso a caso, não pode figurar como óbice ao direito creditório. Por outro lado, a não apresentação
de elementos probatórios prejudica a liquidez e certeza do crédito vindicado, o que inviabiliza a
repetição do indébito.
28.
No caso em análise, converteu-se o julgamento em diligência para a autoridade
fiscal verificar “se o alegado crédito detido pela incorporada Banco JPM S/A foi, também,
utilizado na compensação dos débitos de estimativas de CSLL do ano-calendário 2002 e, em
caso positivo, [...] a repercussão deste fato na apuração do saldo negativo de CSLL do ano-
calendário 2002, aqui utilizado em compensação”.
29.
Em diligência, a autoridade fiscal, após analisar a documentação contábil e fiscal,
confirmou a liquidez e certeza do crédito de saldo negativo de CSLL apurado pela sucedida no
ano-calendário de 2001, bem como o seu aproveitamento pela sucessora (recorrente) na
compensação do débito de CSLL apurado em janeiro de 2002. Com efeito, assentou que a
Fl. 742
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.439 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.900925/2006-11

recorrente faz jus ao crédito de saldo negativo de CSLL, ano-calendário 2002, no valor original,
de R$ 4.935.558,12.
30.
A seguir, trechos do relatório de diligência (e-fls. 672):
RELATÓRIO DE DILIGÊNCIA
1. Trata o presente Relatório da verificação de solicitação do CARF (fl. 564), no sentido
de confirmar “junto à escrituração do sujeito passivo, se o alegado crédito detido pela
incorporada (a saber: saldo negativo de CSLL AC 2002) Banco JPM S/A foi, também,
utilizado na compensação dos débitos de estimativas de CSLL do ano-calendário 2002
e, em caso positivo, informe a repercussão deste fato na apuração do saldo negativo de
CSLL do ano-calendário 2002, aqui utilizado em compensação.”
2. Confirmação preliminar que se faz premente se refere à sucessão por incorporação do
“BANCO JPM S/A”, inscrito no CNPJ sob o no 62;204;169/0001-10, conforme se
verifica na tela infra:
[...]
3. Quanto à utilização do saldo negativo de CSLL apurado no AC 2001 para a quitação
de débitos de CSLL apurados por estimativa mensal pela pessoa jurídica sucessora no
AC 2002, os sistemas da RFB não fornecem informações nesse sentido, vide as
consultas procedidas à DCTF (em que a sucessora informa de que o crédito se trata de
um saldo negativo “próprio”) e SCC (em que apenas figura a genérica expressão
“estimativas compensadas sem processo”, remetendo à citada DCTF):
[...]
4. Destarte, faz-se necessária uma verificação junto à escrituração contábil da
sucessora, no sentido de se determinar se, de fato, a quitação dos débitos apurados
por estimativa no CSLL no AC 2002 se deu através de compensação com SN CSLL
AC 2001 apurado pela sucedida.
5. Em resposta ao Termo de Intimação (fl. 566), o sujeito passivo forneceu
Demonstrativo com histórico do crédito da sucedida, em que informa, genericamente,
um certo “aproveitamento” em 28/02/2002:
[...]
6. Esse valor original de R$ 356.717,10, apurado em 31/12/2001, foi atualizado pelo
sujeito passivo até a data do seu aproveitamento, em 28/02/2002, à quantia de R$
365.742,04, valor este inferior a que faria jus, de R$ 365.796,62, calculado nos termos
do artigo 39, §4o da Lei no 9.250/95 (taxa SELIC de 1,53%, vigente em 01/2002,
acrescida de 1% referente ao mês em que se deu o aproveitamento).
7. A utilização desse valor na compensação, sem processo, do débito de CSLL apurado
por estimativa em janeiro de 2002, não pode aferido diretamente, uma vez que o sujeito
passivo não protocolizou o Razão Analítico da conta “Contribuição Social”, mas apenas
o Demonstrativo retro, em que não constam as contas de contrapartida aos lançamentos;
contudo, essa compensação pode ser inferida combinando-se-o a outros dois
documentos, quais sejam: o Demonstrativo da conta do crédito do saldo negativo
próprio, apurado em 31/12/2001, na qual consta a redução de R$ 1.051.289,06 em
28/02/2002 (data de vencimento do débito de CSLL apurado no mês anterior), bem
como o Balancete do ano-calendário de 2002, em que consta o valor de R$ 1.417.031,10
na rubrica “Antecipação CSL 2002” relativa a fevereiro de 2002, montante este dado
pela soma dos valores consignados nos referidos Demonstrativos de aproveitamento do
crédito de saldo negativo da sucedida e da sucessora, de R$365.742,04 e R$
1.051.289,06, respectivamente.
8. Aclarada a questão do aproveitamento do crédito de saldo negativo de CSLL apurado
pela sucedida no ano-calendário de 2001, cumpre verificar-se sua liquidez e certeza,
conforme ditames estipulados pelo CTN em seu artigo 170; em consulta à DIPJ AC
Fl. 743
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.439 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.900925/2006-11

2001 da pessoa jurídica sucedida, esta informa saldo negativo de CSLL em valor
correspondente ao informado originalmente pela sucessora:
[...]
9. Tal saldo negativo é integralmente composto pela dedução da rubrica “CSLL Mensal
Paga por Estimativa”, as quais se encontram integralmente quitadas por meio de
recolhimento:

9. À luz do exposto, restando verificada a liquidez e certeza do crédito de saldo
negativo de CSLL apurado pela sucedida no ano-calendário de 2001, bem como o
seu aproveitamento pela sucessora na compensação do débito de CSLL apurado
em janeiro de 2002, faz o sujeito passivo jus ao crédito de saldo negativo de CSLL
alegado no PERDCOMP às fls. 02 a 07 deste processo, no valor original, a
31/12/2002, de R$ 4.935.558,12.
10. Cientifique-se o sujeito passivo, abrindo-lhe o prazo de 30 dias para sua
manifestação; após, encaminhe-se à competente DRJ, conforme determinação à fl. 564.
(Grifo nosso)
31.
Como se vê, comprovada a integralidade do direito creditório pleiteado, faz jus a
recorrente ao crédito adicional no valor original de R$356.717,09. Prevalece na espécie a
verdade material. Com efeito, devem ser homologadas as compensações declaradas até o limite
do crédito disponível.
32.
Deixo de analisar as demais alegações (subsidiárias) por perda de objeto.
Conclusão
33.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso voluntário para reconhecer o direito
creditório no valor original de R$356.717,09 e homologar as compensações declaradas até o
limite de crédito disponível.
34.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Relator

Fl. 744
DF CARF MF
Documento nato-digital